Tribunal: TJMT
Processo: 1008727-61.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008727-61.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSISMAR GOMES PAULINO - CPF: 793.493.902-72 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO MOVIDA POR CONSUMIDOR QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE PROPAGANDA ENGANOSA - DÚVIDAS QUANTO À VERDADE DOS FATOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Conquanto existam feitos que envolvam consumidor e a empresa
Multimarcas de Consórcio
que tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos.

Os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza
a quo
seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificados os meios de prova, designar audiência de instrução e julgamento i instruir o processo. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008727-61.2019.8.11.0040

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSISMAR GOMES PAULINO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da

Ação Resolução de Contrato de Adesão com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS CONSÓRCIOS)
, julgou im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a Apelante alega que houve cerceamento de defesa, eis que não lhe foi oportunizada produção de prova.

Sustenta que, “
se a Recorrente alega que, assim como inúmeros consumidores, foi enganado e que a Recorrida falhou na prestação do serviço, e se a Recorrida sustenta que tal fato não é verídico, pois no contrato firmado entre as partes consta de forma expressa que não há garantia de data de contemplação, é imperioso oportunizar ao Recorrente a produção de provas capazes de demonstrar o fato constitutivo do direito e o nexo de causalidade
”.

Ressalta que se não foi oportunizado à Apelante comprovar o direito alegado, ou seja, que efetivamente foi enganado ao contratar o consórcio, não há como desprover a demanda, julgando improcedente o pedido inicial.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por ser genérica e ignorar as peculiaridades do caso concreto.

Assevera que há nos autos provas cabais da prática fraudulenta praticada pela Recorrida.

Forte nesses argumentos, requer a anulação da sentença em virtude do cerceamento de defesa ou por falta de fundamentação. Alternativamente, pugna pela reforma da decisão, “
para o fim de condenar a Recorrida em danos materiais e morais, conforme pleiteado na inicial
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107413031.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022